Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0735203-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: J L T Clínica de Prestação de Serviços Médicos Ltda Agravados: Tiago Moises dos Santos Dias de Oliveira Saulo Souto dos Santos Luciana de Macedo Carvalho D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária J L T Clínica de Prestação de Serviços Médicos Ltda contra a decisão proferida pelo o Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do processo no 0704440-82.2021.8.07.0004. (Id. 30395032). As tentativas de intimações dos agravados foram infrutíferas, de acordo com as certidões acostadas aos presentes autos (Id. 31839554 e Id. 31839555). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, novo e atualizado endereço para que seja promovida as intimações dos recorridos. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator